Tribunal: TJDFT
Processo: 0703297-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703297-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS COLABORADORES DA UBEE, UNBEC &amp; UBEC LTDA - COOMAR AGRAVADO: WALTER DANILO RORIZ OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS COLABORADORES DA UBEE, UNBEC &amp; UBEC LTDA – COOMAR contra decisão proferida no cumprimento de sentença que tramita sob o n°. 0719918-08.2022.8.07.0001. Por petição de ID 43428762 as partes noticiam a realização de acordo extrajudicial e requerem a homologação, por sentença, do acordo, além da extinção de qualquer recurso interposto. Nesse contexto, com fundamento no artigo 998 do CPC, homologo o pedido de desistência do agravo de instrumento interposto. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora